Tribunal: TJDFT
Processo: 0724133-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724133-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE LIMA MUNIZ AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rafael de Lima Muniz em face da r. decisão (ID 162122499, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida em desfavor de AMIL Assistência Médica Internacional S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do Recorrente e negou a antecipação da tutela recursal. Nas razões recursais (ID 48008773), afirma fazer jus ao benefício d gratuidade de justiça. No mérito, entende estarem presentes os requisitos para a antecipação da tutela requerida. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. Oportunizou-se ao Agravante juntar, ao menos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta e comprovantes de despesas ordinárias, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 48028193). Em resposta, o Recorrente acostou aos autos boleto de pagamento do plano de saúde (ID 48502688), receitas de medicamentos (IDs 48502689, 48502690 e 48502691), nota fiscal de compra de medicamentos (ID 48502692, pág. 1), contas de energia elétrica e água (ID 48502692, págs. 2/3), CTPS (ID 48502693), declaração de benefícios do INSS em nome da mãe do Agravante (ID 48502694) e extratos bancários dos meses de abril, maio e junho de 2023 (IDs 48502695, 48502696 e 48502697). É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS SUPERIORES AO PATAMAR DEFINIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência formulada pela parte reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme o disposto no art. 99, parágrafo 2o, e no art. 100, ambos do CPC. 2. A Constituição da República, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 4. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia tem-se por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 5. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a mencionado limite. Além disso, a parte não demonstra possuir despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários, não sendo possível inferir a sua hipossuficiência. 6. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1340902, 07236275620198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. Contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. O Magistrado a quo destacou na decisão agravada (ID 162122499, na origem): “Reiteradamente intimado para acostar aos autos diversos documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, a parte autora não atendeu adequadamente ao comando judicial, limitando-se a apresentar documento que demonstra que não teria declaração perante a Receita Federal e um extrato de pagamento da aposentadoria de sua genitora. Ora, a declaração de imposto de renda, como o próprio nome indica, é mera declaração unilateral, realizada pela parte interessada, na qual não é possível se extrair e efetivamente comprovar a veracidade das informações ali contidas. Ademais, a completa ausência de documentos comprobatórios mínimos, que poderiam facilmente ser juntados pela parte autora, a exemplo de uma fatura de despesa mensal/cartão de crédito, impedem a análise da alegação de hipossuficiência econômica para os fins pretendidos.” De fato, e em que pese intimado para tanto, o Agravante deixou de juntar documentos capazes de comprovar a alegada situação de hipossuficiência pessoal. Destaque-se que, nesta instância recursal, o Recorrente colacionou boleto de plano de saúde, comprovante de despesas médicas e contas de luz e de água sem esclarecer a origem do pagamento, e sequer apresentou despesas extraordinárias que pudessem comprometer a capacidade financeira dele. A certidão de recebimento de benefícios do INSS está em nome da mãe do Agravante (ID 48502694). Ressalte-se que os extratos bancários demonstram transferências recebidas de origem não esclarecida (IDs 48502695, 48502696 e 48502697). Diante desse cenário, inexiste acervo probatório apto a demonstrar que o Agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino à Secretaria que aponha sigilo aos documentos de IDs 48502695, 48502696 e 48502697. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator